Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. EXISTÊNCIA OUTRAS PENHORAS. PREFERENCIAIS. IMÓVEL AVALIADO. DESCONSTITUIÇÃO PREMATURA. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução é realizada no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência, de acordo com o parágrafo único do art. 797 do CPC.
2. A realização da penhora concorre para a dinâmica do cumprimento da obrigação, mostrando-se prematura a sua desconstituição sob o argumento de possível inutilidade. Ainda que existam outras constrições sobre o mesmo bem, de natureza privilegiada, a avaliação é compatível com o crédito perseguido e ainda não foi realizado o leilão.
3. Enquanto não esgotada a possibilidade de satisfação da obrigação, não há impeditivo legal para que seja mantida a penhora incidente sobre bem imóvel, ainda que existam outros gravames preferenciais sobre o mesmo bem, especialmente para ser mantida a anterioridade de cada constrição, a teor do art. 908, §2o, CPC.
4. Agravo de instrumento provido.